Tribunal: TJDFT
Processo: 0004137-65.2019.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. ELEMENTOS DO INQUÉRITO. NÃO CORROBORADOS EM JUÍZO. ABSOLVIÇÃO.
I – Segundo o art. 155 do CPP, o Juiz não pode fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos colhidos na investigação, o que ocorreu no caso dos autos, porquanto observada unicamente a declaração extrajudicial da vítima, não corroborada por qualquer prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
II – Recurso conhecido e provido.